Tribunal: TJDFT
Processo: 0750102-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALTERAÇÃO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS FIXADOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que fixou alimentos provisórios à filha menor no valor correspondente a 22% dos seus rendimentos brutos, excluídos os descontos compulsórios, no bojo de ação de reconhecimento e extinção de união estável c/c guarda unilateral e alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado para os alimentos provisórios deveria ser reduzido, considerando:
(i) a afirmação do agravante de convívio de 50% do tempo da criança com cada genitor;
(ii) a renda de ambos os genitores;
(iii) os gastos efetivos com a menor;
(iv) a manutenção do plano de saúde custeado exclusivamente pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de segundo grau foi parcialmente reformada para fixar os alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos os descontos compulsórios e eventuais verbas indenizatórias, com a manutenção do pagamento do plano de saúde.
4. A análise da proporcionalidade entre as rendas dos genitores e a capacidade do alimentante justificou a redução, sendo considerada prudente nesta fase inicial, em respeito ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
5.Os embargos de declaração do agravante foram rejeitados, diante da inexistência de erro material no dispositivo da decisão liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do agravante, excluídos os descontos compulsórios e verbas indenizatórias, mantido o custeio do plano de saúde.
Tese de julgamento: “1. É admissível a redução dos alimentos provisórios quando demonstrada desproporcionalidade entre o percentual fixado e as capacidades contributivas dos genitores.

Dispositivos relevantes citados: CF, art 229; CC art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996865, 0700194-87.2024.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 20.05.2025.